Tribunal: TJES
Processo: 0026194-69.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-11-23

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. O abandono da causa, para acarretar a extinção sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade em não mais se querer continuar com o litígio, o que pressupõe, além da inércia do advogado em não atender o comando judicial disponibilizado previamente na imprensa, também a ausência de manifestação da parte após a posterior intimação pessoal.

2. No particular, porém, não se pode imputar a parte conduta desidiosa uma vez que não houve sua intimação pessoal.

3. Descumpridos os termos do § 1º do art. 485 do CPC, afigura-se incabível a extinção do processo, visto que não restou comprovada a indolência do apelante.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026194-69.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: DENISE ELAINE MOREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação ajuizado por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença de fl. 190, a qual, tendo observado o abandono da causa pelo apelante, julgou extinta, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III e § 1º, do CPC, a presente “
AÇÃO IN REM VERSO
“ proposta contra
DENISE ELAINE MOREIRA E OUTRO.

Em seu articulado recursal de fls. 193/198 o apelante pretende a anulação da sentença alegando, em síntese, que desde a propositura da ação, em 12.11.2015, tenta localizar, sem sucesso, os requeridos para citação, tendo agido sempre com diligência. Por fim, o apelante prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões, uma vez que a parte apelada não compõe a relação processual.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de apelação ajuizado por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença de fl. 190, a qual, tendo observado o abandono da causa pelo apelante, julgou extinta, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III e § 1º, do CPC, a presente “
AÇÃO IN REM VERSO
“ proposta contra
DENISE ELAINE MOREIRA E OUTRO.

Em seu articulado recursal de fls. 193/198 o apelante pretende a anulação da sentença alegando, em síntese, que desde a propositura da ação, em 12.11.2015, tenta localizar, sem sucesso, os requeridos para citação, tendo agido sempre com diligência. Por fim, o apelante prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Pois bem. Colhe-se dos autos (fl. 186) que, em 01/09/2021, o apelante foi intimado, por seu advogado, para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de extinção
, tendo este peticionado em 10/09/2021 (fl. 187) requerendo a dilação deste prazo por mais 10 (dez) dias.

Em trato contínuo, observa-se que em 13.12.2021 (fl. 188) o apelante foi novamente intimado, por seu advogado, para promover o prosseguimento do feito, tendo permanecido inerte, razão pela qual foi proferida a sentença de fl. 190, reconhecendo o abandono de causa pelo apelante e, por consequência, extinguindo o processo na forma do art. 485, III e § 1º, do CPC.

Após a devida análise dos autos, entendo que, apesar da explícita morosidade do apelante no cumprimento das determinações judiciais, a irresignação recursal deve ser provida.

Como se pode observar, a extinção do feito se deu na forma do art. 485, III do CPC a qual, para ocorrer, exige a intimação pessoal da parte, conforme regra do §1º do mencionado dispositivo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III
, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Resta evidente que o abandono da causa, para acarretar a extinção sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade em não mais se querer continuar com o litígio, o que pressupõe, além da inércia do advogado em não atender o comando judicial disponibilizado previamente na imprensa, também
a ausência de manifestação da parte

após a posterior intimação pessoal
.

No caso dos autos, vê-se claramente que não foi atendida a exigência do §1º do art. 485 do CPC.

Em razão do exposto, considerando a ausência de intimação pessoal, verifico que não restou comprovada a indolência do apelante. Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, § 1º, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.. A PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. BANDES TANTO AUTORIZA SEUS ADVOGADOS A REPRESENTAR O PRÓPRIO BANCO COMO OS FUNDOS POR ESTE GERIDOS, DENTRE OS QUAIS, O APELANTE. Desnecessária, portanto, a juntada de nova procuração a título de regularização da presentação processual. 2. - A gestão do Fundo de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo - FUNDES compete ao BANDES, que também atuará como banco operador, cabendo-lhe a representação extrajudicial e judicial do FUNDES (Lei Estadual nº 10.262/2014, art. 12, inciso III).3. -
A extinção do processo (CPC, art. 485, III, § 1º) pressupõe a intimação do autor da ação para lhe dar andamento e só se pode ser declarada se intimado não realizar os atos e as diligências indispensáveis ao seu prosseguimento. Ausente a intimação pessoal do apelante, o processo não pode ser extinto sem resolução do mérito por inércia.
4. - Recurso provido. (TJES; AC 0000022-89.2019.8.08.0003; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/08/2021; DJES 20/08/2021)[não existem destaques no original]

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. CONFORME O ART. 485, III, § 1º DO CPC, O JUIZ NÃO RESOLVERÁ O MÉRITO QUANDO, POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIR, O AUTOR ABANDONAR A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS, DEVENDO, CONTUDO, SER INTIMADO PESSOALMENTE PARA SUPRIR A FALTA NO PRAZO DE CINCO DIAS. 2 Hipótese em que o feito foi extinto por abandono da causa após inércia do advogado para se manifestar acerca do retorno da carta precatória não cumprida, sem observância da referida regra processual. 3 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (TJES; AC 0009028-37.2017.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/05/2021; DJES 01/06/2021) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PENHOR LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO. 1. - A extinção de processo sem resolução do mérito por abandono só é possível se o autor permanecer inerte durante mais de 30 (trinta) dias após intimação na pessoa de seu representante judicial para promover os atos e as diligências que lhe competir
e, intimado pessoalmente, não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.
(CPC, art. 485, inc. III e § 1º). 2. - Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140024018, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 485, DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Em observância à legislação em comento e à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça evidenciam-se os seguintes requisitos cumulativos para a extinção do processo por abandono: A) a inércia do autor em cumprir ato processual que lhe cabe, podendo o prazo para a prática de tal ato ser inferior a 30 (trinta) dias; b) a paralisação do feito por 30 (trinta) dias; c) o não atendimento pelo demandante a sua intimação pessoal para movimentar o feito em 48 (quarenta e oito horas); e d) o requerimento do requerido, caso este já tenha sido citado e não seja revel. Precedentes TJES. 2) Reexaminando detidamente os autos, verifica-se que a magistrada sentenciante não procedeu com acerto ao extinguir o feito sem resolução do mérito, com base no inciso III, do art. 485, do CPC/2015, haja vista a ausência de prévia intimação do patrono, bem como de intimação pessoal da exequente para movimentar o feito em 5 (cinco) dias. 3) Ressalta-se que, no caso concreto em apreço, o juízo a quo proferiu despacho à fl. 118, indeferindo as diligências postuladas pela parte autora e suspendendo o feito por um ano, com a determinação de nova conclusão, após o decurso do prazo, para a extinção por inércia da parte, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC/15, independentemente de nova intimação. Em seguida, a recorrente foi intimada, por meio de seu causídico (fl. 119), e se manifestou, inclusive, reiterando o pedido de pesquisa via infojud (fls. 120/122), sob o fundamento de restarem frustradas as diligências empreendidas extrajudicialmente para localizar bens em nome do executado. Na sequência, a juíza deferiu o pedido de dilação de prazo, por 60 (sessenta) dias (fl. 132), frise-se, sem apreciar o pleito de diligência constante à fl. 121, e, logo após, proferiu a r. Sentença de fl. 134), reconhecendo o abandono da causa (fl. 134).
Destaca-se que sequer houve intimação pessoal da ora recorrente para que fosse eventualmente possível reconhecer o alegado abandono da causa, impondo-se, face a constatação do vício de procedimento (inobservância do art. 485, §1º, do CPC), a anulação da sentença impugnada (fl. 134) por ausência de intimação pessoal da demandante. 4) Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito executivo em primeira instância.
(TJES; AC 0023671-07.2007.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 26/01/2021; DJES 12/03/2021) [não existem destaques no original]

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja retomado o curso normal do processo.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. O abandono da causa, para acarretar a extinção sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade em não mais se querer continuar com o litígio, o que pressupõe, além da inércia do advogado em não atender o comando judicial disponibilizado previamente na imprensa, também a ausência de manifestação da parte após a posterior intimação pessoal.

2. No particular, porém, não se pode imputar a parte conduta desidiosa uma vez que não houve sua intimação pessoal.

3. Descumpridos os termos do § 1º do art. 485 do CPC, afigura-se incabível a extinção do processo, visto que não restou comprovada a indolência do apelante.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.